Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência da chamada decisão surpresa.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá haver decisão jurdicial a respeito da qual não tiver sido concedida oportuidade de manifestação à parte, mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício.
3. Recurso conhecido e provido.